Tribunal: CARF
Processo: 11962.000302/2006-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11962.000302/2006-20 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.875 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
HELMAR BERGER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEPENDENTES. IRMÃO.
Somente pode ser considerado dependente o irmão de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 5/13), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2002. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.476,41 para saldo de
imposto a pagar de R$8.541,96.
A notificação noticia deduções indevidas de contribuição à previdência oficial,
com dependentes, de despesas médicas e com instrução e de IRRF, por falta de atendimento à
intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11962.000302/2006-20
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.875 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11962.000302/2006-20

Impugnação
Cientificado ao contribuinte em 25/7/2006, o AI foi objeto de impugnação, em
24/8/2006, às fls. 3/48 dos autos, assim sintetizada pela decisão recorrida:
O contribuinte, cientificado do lançamento, em 10/05/2007 (fl. 23), apresenta
impugnação (fl. 01), em 23/05/2007 argumentando, em síntese, que os rendimentos de
R$ 12.874,68, pagos pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), são isentos de
imposto de renda porque decorrentes de bolsa de pesquisa (bolsa de doutorado). Afirma
que houve erro da administração estadual ao informar tais rendimentos como tributáveis
e anexa correspondência enviada pela Uneb à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia
(fl. 09/12), informando a natureza não tributável destes rendimentos e solicitando a
alteração da Dirf 2003. Finaliza requerendo o cancelamento do crédito tributário.
A autoridade julgadora de primeira instância converteu o julgamento em
diligência (fl.74) e, em atendimento, foram juntados documentos de fls. 76/83.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 85/90):

O colegiado de primeira instância cancelou integralmente as glosas de despesas
com instrução, de previdência oficial e de IRRF e parcialmente as com dependentes e de
despesas médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 14/12/2010 (fl. 95), o contribuinte, em
13/1/2011 (fl. 98), apresentou recurso voluntário, às fls. 96/97, no qual alega que o dependente
glosado é seu irmão e é paraplégico, indicando a juntada de declaração médica.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a glosa do dependente Laudelino Berger.
Para o ano-calendário de 2001, os contribuintes podiam deduzir na determinação
da base de cálculo do IRPF anual o valor de R$1.080,00, por dependente, nos termos do art. 8o,
inc. II, alínea “c” da Lei no 9.450, de 1995. Cabe ao contribuinte, evidentemente, apresentar
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.875 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11962.000302/2006-20

comprovação quanto à relação de dependência dos dependentes informados na Declaração de
Ajuste, quando solicitado.
No curso da ação fiscal, não houve atendimento à intimação, tendo a autoridade
fiscal procedido à glosa das deduções. Na apreciação da impugnação, a decisão recorrida aponta
que o contribuinte não juntou a sua defesa qualquer documento relativo ao dependente
mencionado. Em consultas aos sistemas da Receita Federal do Brasil, a autoridade julgadora
verificou se tratar do irmão do contribuinte, mas apontou que não restou comprovado o
atendimento das condições estabelecidas no inciso V do artigo 35, da Lei no 9.250, de 1995.
O dispositivo em comento dispõe:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
...
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
Na declaração de ajuste, consta que o senhor Laudelino nasceu em 8/12/1947 e,
portanto, no ano-calendário 2001, completou 54 anos. Dessa feita, para figurar como dependente
do contribuinte na declaração de ajuste, deve restar comprovada sua incapacidade física ou
mental para o trabalho.
Em seu recurso, o contribuinte junta declaração emitida por ele próprio,
informando acerca da ocorrência de acidente, o qual teria deixado seu irmão paraplégico.
Entendo que caberia ao recorrente ter juntado declaração emitida por outro
profissional médico, não podendo ser acatada como meio de prova a seu favor uma declaração
emitida pelo próprio contribuinte, ainda que ele seja médico.
Ademais, ainda que assim não se entenda, a declaração apresentada não faz prova
quanto a incapacidade física ou mental do senhor Laudelino para o trabalho. O fato de custear
despesas do irmão também não o torna passível de inclusão como dependente em sua declaração
de ajuste, como visto na legislação de regência.
Não restando comprovado que o dependente informado preenche os requisitos
legais para figurar como tal na declaração do contribuinte, sem reparos a se fazer à decisão
recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital